Tribunal: STF
Processo: HC 230291
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CPI DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS. CONVOCAÇÃO DE INVESTIGADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. DIREITOS DO PACIENTE: i) PERMANECER EM SILÊNCIO, ii) SER ACOMPANHADO POR DEFENSOR E DE COMUNICAÇÃO IRRESTRITA COM ELE, iii) NÃO SER PRESO EM RAZÃO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. POSSIBILIDADE DE CESSAR A PARTICIPAÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER DAS DETERMINAÇÕES DESTA CORTE. ORDEM CONCEDIDA.



    Decisão: Trata-se Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados – CPI das Pirâmides Financeiras, em favor de FRANCYSLEI VALDEVINO DA SILVA, investigado em CPI constituída para “investigar esquemas de pirâmides com uso de criptomoedas”, cognominada de “CPI das Pirâmides Financeiras”. 



    Em 20/06/2023 restou aprovado o Requerimento nº 13/2023, para que “seja CONVOCADO o sócio administrador, Senhor Francisley Valdevino da Silva, Proprietário da Rental Coins, empresa de aluguel de criptomoedas na qualidade de INVESTIGADO junto a esta Comissão Parlamentar de Inquérito”. 



    Os impetrantes narram que “ostentando sobremaneira a injusta condição de investigado, é inegável que devem-lhe ser assegurados os diretos e garantias inerentes a todo cidadão, evitando o tratamento como mero objeto da investigação. Entretanto, restará demonstrado continuamente que o título de ‘investigado’ pode servir como pretexto para que os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito promovam diversos abusos por meio de constrangimento ilegal, a fim de justificar a supressão de garantias constitucionais”.



    Diante da situação, a defesa veiculou o presente mandamus objetivando que se garanta ao paciente o direito constitucional de permanecer em silêncio, de fazer-se acompanhar de advogado e com ele se comunicar, e de fazer cessar sua participação em caso de descumprimento de quaisquer das determinações desta Corte.



    Pontua que “ninguém é obrigado a declarar-se culpado, e da mesma forma, não deve fornecer qualquer elemento incriminador contra si mesmo. Ademais, sob a égide da presunção de inocência, não se pode valer de qualquer meio constrangedor para obter provas, nem mesmo a negativa de inferir a veracidade dos fatos”. Ressalta que “caso haja qualquer desrespeito ao seu direito de permanecer em silêncio ou falta de observância de tratamento humanitário durante o procedimento, é imprescindível que o paciente possa encerrar imediatamente sua participação, interrompendo seu depoimento e retirando-se da sessão sem ameaça de prisão ou qualquer representação criminal”. 



    Aduz, também, que “é garantia do advogado insurgir-se, verbalmente ou por escrito, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento, perante qualquer autoridade. Não reconhecer a manifestação do advogado seria restringir sua atividade a mero espectador de abusos, limitando sua atuação e implicando em sua conivência com ilegalidades perpetradas”, enfatizando “a ampla proteção à atividade advocatícia, de modo que, caso ocorra desrespeito às prerrogativas profissionais (v.g. referir-se de forma jocosa ou que impute desabono ao pessoal ou profissional, falácia eivada de valor negativo que em nada tem relação com os fatos apurados, imputação de preferência político-partidária, restrição de participar do ato, entre outros atos) permita-se que o advogado se retire do procedimento, fazendo cessar imediatamente tamanho constrangimento”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, requer-se a concessão de medida liminar para a expedição de salvo-conduto em favor do paciente, objetivando garantir que: 



    a) seja garantido o direito ao silêncio em sentido amplo para: (i) não responder às perguntas potencialmente incriminatórias, como garantia de não produzir prova contra si mesmo; (ii) responder aos questionamentos exclusivamente atinentes aos fatos quando, a seu juízo, entender cabível e; (iii) em razão de qualquer desrespeito ao seu direito de permanecer em silêncio, não observância do trato humanitário ou qualquer ato de coação ou constrangimento ilegal, seja assegurado ao paciente encerrar imediatamente sua participação na oitiva; 



    b) seja garantido a direito de ser assistido por advogado pelo tempo integral da tomada do depoimento perante a comissão e; 



    c) seja garantido ao seu advogado, por ocasião dos direitos e prerrogativas inerentes à profissão: (i) acompanhar integralmente seu cliente na oitiva para promover de forma ampla e irrestrita atos de defesa; (ii) ampla proteção à atividade advocatícia para caso ocorra desrespeito as prerrogativas (v.g. referir-se de forma jocosa ou que impute desabono ao pessoal ou profissional, falácia eivada de valor negativo que em nada tem relação com os fatos apurados, imputação de preferência político-partidária, restrição de participar do ato, entre outros atos) permita sua retirada do ato para fazer cessar imediatamente tamanho constrangimento e; (iii) o direito de insurgir-se, verbalmente ou por escrito, conta a inobservância de preceito de lei ou qualquer outro desrespeito perpetrado.”



     



    Em decisão proferida em plantão judiciário, o Ministro Luís Roberto Barroso, Vice-Presidente no exercício da Presidência, deferiu a medida liminar para determinar que “a Comissão Parlamentar de Inquérito conceda ao paciente o tratamento próprio à condição de investigado, assegurando-lhe o direito de não assinar termo de compromisso na qualidade de testemunha, bem assim para que o dispense de responder sobre fatos que impliquem autoincriminação e, ainda, para que não sejam adotadas quaisquer medidas restritivas de direitos ou privativas de liberdade, como consequência do uso da titularidade do privilégio contra a autoincriminação. Fica assegurado ao paciente, ainda, o direito de assistência por advogado e de, com esse, manter comunicação reservada durante o respectivo depoimento perante a referida Comissão Parlamentar”.



    O Ministério Público Federal ofereceu parecer “pela concessão parcial da ordem, nos termos da liminar deferida, a fim de que seja respeitado a) o direito de ser assistido por seu advogado e com ele se comunicar pessoal e reservadamente, garantidas as prerrogativas da Lei n. 8.906/1994; b) o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder a perguntas que possam incriminá-lo, sendo-lhe vedado faltar com a verdade quanto aos demais questionamentos não inseridos nem contidos nesta cláusula”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, importa consignar que a audiência pública para o interrogatório do paciente, que seria realizada no dia 13 de julho de 2023, foi adiada. Destarte, não se verifica a perda de objeto desta impetração.



    Noutro giro, ressalto que o habeas corpus, por expressa determinação constitucional, destina-se à tutela da liberdade “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 



    Releva notar que a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização desta via mandamental, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum do habeas corpus, suprimindo graus de jurisdição; ii) a imprescindibilidade de prévia instrução adequada do writ, mercê da necessidade de se apresentarem provas pré-constituídas do constrangimento ilegal apontado; iii) a incompatibilidade da via eleita com a incursão na moldura fática delineada nos autos; e iv) a insuscetibilidade de manejo do mandamus como sucedâneo de recurso ou ação criminal.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em habeas corpus. Roubo qualificado tentado. Explosão majorada. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Corrupção de menor. Associação criminosa. Processual Penal. Prisão Preventiva. Pretendida revogação. Cerceamento de defesa. Inquérito policial. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática com que o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça tenha indeferido liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em HC requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descrita no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/13). 2. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 154.149-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018) (grifei)



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido. (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2017) (grifei)



    Com efeito, o poder investigatório parlamentar foi originalmente criado pela Câmara dos Comuns, na Inglaterra do Século XVII, e introduzida no ordenamento brasileiro pela Constituição de 1934 (art. 36 – “A Camara dos Deputados creará commissões de inquerito sobre factos determinados, sempre que o requerer a terça parte, pelo menos, dos seus membros”, conforme sua redação original). 



    Na Constituição Federal de 1988, o mecanismo das Comissões Parlamentares de Inquérito foi regulado com especial destaque em relevância, quando em comparação com os textos constitucionais anteriores, assim dispondo no § 3º de seu art. 58:



     “As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.”



    Destarte, observa-se que desde a introdução do instituto no ordenamento constitucional brasileiro, e assim também exige a CRFB/88, requer-se, dentre outros requisitos, que a instauração de CPI se dê para a apuração de fatos determinados. Sobre o ponto, José Afonso da Silva lembra que a liberdade de criação dessas comissões é restringida por apenas três requisitos: “a) requerimento de pelo menos um terço de membros de cada Casa, para as respectivas comissões, ou de ambas, para as comissões em conjunto; b) ter por objeto a apuração de fato determinado; c) ter prazo certo de funcionamento” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 2015, p. 520). 



    Em relação ao dever de depor, o art. 206 do Código de Processo Penal estabelece que se consubstancia na obrigatoriedade da testemunha de prestar o depoimento, dizendo a verdade, acerca dos fatos que tiver conhecimento e forem relevantes para a investigação e/ou instrução processual, in verbis:



    Art. 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.



    A propósito, o compromisso de dizer a verdade (CPP, art. 203) nada mais é do que a exortação moral do dever de depor sem se omitir nem se distanciar dos fatos a que tiver conhecimento. Nesse sentido, eventual depoimento prestado sem a assinatura do compromisso de dizer a verdade não exime o depoente deste dever, o qual decorre diretamente do art. 206 do Código de Processo Penal (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 6ª ed. São Paulo, Atlas: 2014. p. 427).



    Cumpre ressaltar que decorre do próprio texto constitucional a garantia contra a autoincriminação (nemo tenetur se detegere), contida na norma do art. 5º, LXIII, da CRFB. Tal privilégio é densificado pelo art. 186, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, verbis:



    Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.



      Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa.



    Há norma similar na Convenção Americana de Direitos Humanos, positivado no artigo 8º, 2, g, in verbis:



    2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:



    […]



    g. direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada;



    Ao comentar a referida garantia, lecionam os professores Pacelli e Fischer:



    O direito ao silêncio, portanto, é uma das manifestações mais importantes do princípio (nemo tenetur), na medida em que tutela, não só a consciência moral daquele que, pelo fato de correr o risco de uma condenação, se vê compelido a mentir em seu favor, mas, também, protege o acusado contra juízos de convencimentos lastreados em percepções subjetivas indignas de graus aceitáveis de certeza. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 6ª ed. São Paulo, Atlas: 2014. p. 396).



    Percebe-se, portanto, dois grandes regimes paralelos de depoimento no processo penal: o das testemunhas e o dos acusados. Às testemunhas exige-se o dever legal de dizer a verdade (CPP, art. 206) e aos acusados é garantido o privilégio contra a autoincriminação (CRFB, art. 5º, XLIII), princípio do qual decorre o direito ao silêncio (CPP, art. 186, caput e parágrafo único).



    A par da distinção realizada em âmbito doutrinário, o tratamento pretoriano dado à matéria confere ainda mais densidade ao postulado da não autoincriminação. É que a jurisprudência desta Corte sufraga o entendimento no sentido de que, havendo possibilidade de autoincriminação em depoimento perante Comissão Parlamentar de inquérito, deve ser garantida a aplicação do princípio do nemo tenetur se detegere, independentemente de se cuidar de testemunha ou indiciado. Nessa linha, in verbis:



    COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PRIVILÉGIO CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO - DIREITO QUE ASSISTE A QUALQUER INDICIADO OU TESTEMUNHA - IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO IMPOR MEDIDAS RESTRITIVAS A QUEM EXERCE, REGULARMENTE, ESSA PRERROGATIVA - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO. - O privilégio contra a auto-incriminação - que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. - O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito ao silêncio - enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur se detegere) - impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado. - Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória transitada em julgado. O princípio constitucional da não-culpabilidade, em nosso sistema jurídico, consagra uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados definitivamente por sentença do Poder Judiciário. Precedentes. (HC 79.812, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 8/11/2000)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes. 2. Ordem parcialmente concedida. (HC 119.941, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/4/2014)



    Por oportuno, transcrevo trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro Celso de Melo no HC 94.082-MC, DJe de 25/3/2008, in litteris:



    Tenho enfatizado, em decisões proferidas no Supremo Tribunal Federal, a propósito da prerrogativa constitucional contra a autoincriminação (RTJ 176/805-806, Rel. Min. Celso de Mello), e com apoio na jurisprudência prevalecente no âmbito desta Corte, que assiste, a qualquer pessoa, regularmente convocada para depor perante Comissão Parlamentar de Inquérito, o direito de se manter em silêncio, sem se expor - em virtude do exercício legítimo dessa faculdade - a qualquer restrição em sua esfera jurídica, desde que as suas respostas, às indagações que lhe venham a ser feitas, possam acarretar-lhe grave dano (Nemo tenetur se detegere). (...) Com o explícito reconhecimento dessa prerrogativa, constitucionalizou-se, em nosso sistema jurídico, uma das mais expressivas conseqüências derivadas da cláusula do due process of law. (...) Em suma: o direito ao silêncio - e de não produzir provas contra si próprio - constitui prerrogativa individual que não pode ser desconsiderada por qualquer dos Poderes da República.



      No mesmo sentido: HC 113.749, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/5/2012; HC 94.747-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 27/5/2008; HC 94.703-MC-AgR-MC, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 27/5/2008. 



    Ex positis, CONCEDO a ordem para que seja garantido ao paciente i) o direito contra a autoincriminação, podendo, consectariamente, permanecer em silêncio, caso assim entenda, vedada aplicação de qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade em razão do exercício da mencionada prerrogativa; ii) a prerrogativa de ser assistido por advogado e de se comunicar com ele, sem qualquer restrição, durante a realização de seu interrogatório.



    Na eventualidade de descumprimento de qualquer determinação da ordem ora concedida, fica assegurado ao paciente o direito de fazer cessar sua participação no ato, sem que isso lhe acarrete qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade.



    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente